Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO EM CONDOMÍNIO. ORIENTAÇÃO SEXUAL DO AUTOR. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a majoração da condenação a título de danos morais.
2. Os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência para a fixação do valor a título de danos morais são condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.
3. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tenho como justa e suficiente a compensação estabelecida na origem, a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Precedentes desta Corte.
4. Negou-se provimento ao recurso.